Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721245-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO (GEFMT), PROCURADOR-CHEFE DA DIRETORIA DE INSCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA DIVIDA ATIVA (DIRAT) D E C I S Ã O Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, em virtude prolação de sentença nos autos de origem, o que sugere a perda e objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator